Tribunal: TJBA
Processo: 8001443-52.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001443-52.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICAELE SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

APELADO: JOSEFA DE JESUS MELO

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA POSSE COM AS MESMAS QUALIDADES DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO FALECIDO. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural, sob o fundamento de que a Autora/Apelante não comprovou os requisitos essenciais da proteção possessória, notadamente a posse anterior do seu genitor (falecido) e o esbulho praticado pela Ré/Apelada.

Discute-se no recurso a reforma da sentença, com base na alegação de que a posse foi transmitida automaticamente aos herdeiros em virtude do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) e de que houve esbulho por parte da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a posse anterior do de cujus (pai da Apelante) e o consequente esbulho praticado pela Ré/Apelada foram devidamente comprovados, nos termos do art. 561 do CPC, para fins de concessão da reintegração de posse; (ii) estabelecer se o princípio da saisine, por si só, é suficiente para conferir a proteção possessória ao herdeiro, independentemente da prova da posse fática anterior exercida pelo autor da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação de reintegração de posse exige que o autor demonstre, de forma cabal, o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC).

O ônus da prova dos requisitos possessórios recai sobre o autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) garante a transmissão da posse aos herdeiros ope legis (por força de lei), mas a posse transmitida se dá com as mesmas características, qualidades e vícios que a posse detinha nas mãos do de cujus.

A sucessão hereditária não tem o condão de criar direitos que o autor da herança nunca teve; logo, se o falecido jamais exerceu a posse fática sobre o bem, os herdeiros não podem, por meio da saisine, adquirir um direito possessório inexistente.

O conjunto probatório dos autos (depoimento da própria Apelante e da Ré) não comprova a posse anterior fática do de cujus sobre o imóvel, nem a ocorrência do esbulho, indicando que a Ré/Apelada já exercia a posse direta do bem desde o falecimento (1998), ou até mesmo antes.

O contrato de compra e venda apresentado é insuficiente para provar a posse, pois tem natureza meramente obrigacional, não real, sendo a posse um estado de fato que se manifesta pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade.

Em ações possessórias, não se admite a discussão de domínio/propriedade (art. 1.210, § 2º, do CC), restringindo-se a controvérsia à posse como um estado de fato. A pretensão baseada em título de domínio deve ser veiculada em ação petitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Em ação de reintegração de posse, a proteção possessória exige a prova inequívoca da posse anterior fática do autor ou de seu antecessor, bem como do esbulho praticado pelo réu, não sendo suficiente o mero título de domínio ou o princípio da saisine para suprir a ausência desses requisitos.

O princípio da saisine transmite aos herdeiros a posse do de cujus com as mesmas qualidades e vícios, de modo que o herdeiro não adquire um direito possessório se o autor da herança jamais exerceu a posse fática sobre o bem.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, 560 e 561. Código Civil, arts. 1.210, § 2º, e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1547788 RS 2015/0097553-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017;TJ-BA - Apelação: 05080590920178050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/04/2024; e TJ-PR - APL: 00347662620178160014 PR 0034766-26.2017.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 14/03/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8001443-52.2024.8.05.0078
, de Euclides da Cunha/BA, em que é Apelante

MICAELE SANTOS DE CARVALHO

e Apelado
JOSEFA DE JESUS MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA